Tribunal: TJSP
Processo: 1126489-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessidade de outros elementos para o convencimento do magistrado – Nulidade afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Uso indevido de imagem e de nome do autor em jogos eletrônicos produzidos pelas rés – Denunciação da lide ao clube empregador do autor – Descabimento - Não podem as rés tentar eximir-se de sua responsabilidade,

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessidade de outros elementos para o convencimento do magistrado – Nulidade afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Uso indevido de imagem e de nome do autor em jogos eletrônicos produzidos pelas rés – Denunciação da lide ao clube empregador do autor – Descabimento - Não podem as rés tentar eximir-se de sua responsabilidade, atribuindo-a a terceiro – Anulação do processo, ademais, que violaria o princípio da celeridade processual - Prescrição – Inocorrência – Hipótese de violação continuada – Ausência de demonstração de autorização pelo autor – Violação ao art. 87-A, "caput", da Lei no 9615/98 – Inocorrência de "supressio", inexistente relação contratual entre as partes – Evidente a finalidade das rés de obtenção de lucro – Dano moral verificado – Súmula 403 do STJ – Manutenção da verba indenizatória fixada na sentença (R$ 5.000,00 por cada edição dos jogos eletrônicos) – Juros de mora – Termo inicial: evento danoso – Súmula 54 do STJ – Condenação em montante inferior que não implica sucumbência recíproca – Súmula 326 do STJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126489-32.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS EUROPE
LIMITED, é apelado DIEGO DA SILVA ROSA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 51717
APELAÇÃO No 1126489-32.2018.8.26.0100 São Paulo
APELANTES Electronic Arts Nederland Bv e Electronic Arts
Limited
APELADO Diego da Silva Rosa
JUIZ Márcio Teixeira Laranjo

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade
de
outros
elementos
para
o
convencimento do magistrado Nulidade afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Uso
indevido de imagem e de nome do autor em jogos
eletrônicos produzidos pelas rés Denunciação da lide ao
clube empregador do autor
Descabimento - Não
podem as rés tentar eximir-se de sua responsabilidade,
atribuindo-a a terceiro Anulação do processo, ademais,
que violaria o princípio da celeridade processual -
Prescrição
Inocorrência
Hipótese de violação
continuada Ausência de demonstração de autorização
pelo autor Violação ao art. 87-A, “caput”, da Lei no
9615/98
Inocorrência de “supressio”, inexistente
relação contratual entre as partes
Evidente a
finalidade das rés de obtenção de lucro Dano moral
verificado Súmula 403 do STJ Manutenção da verba
indenizatória fixada na sentença (R$ 5.000,00 por cada
edição dos jogos eletrônicos) Juros de mora Termo
inicial: evento danoso Súmula 54 do STJ Condenação
em montante inferior que não implica sucumbência
recíproca Súmula 326 do STJ Recurso desprovido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 2299/2305 (objeto de
embargos de declaração acolhidos em parte a fls. 2326/2328), em que, em hipótese
de “ação de indenização por dano” (fls. 1) ajuizada por Diego da Silva Rosa em face
de Electronic Arts Nederland Bv e Electronic Arts Limited, foi julgado procedente o
pedido para condenar as rés no pagamento de indenização por danos morais ao autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no valor de R$ 20.000,00, atualizado desde a data da sentença e acrescido de juros
moratórios desde a data do lançamento de cada edição. Foram carreados à parte ré os
ônus de sucumbência. Inconformadas, apelaram as rés (fls. 2333/2398), alegando,
preliminarmente, ocorrência de cerceamento de defesa, por não lhes ter sido dada
oportunidade para produção das provas requeridas. No mérito, alegaram que os
documentos juntados pelo autor seriam insuficientes para aferir se houve dano a seu
direito de imagem e em qual extensão, vez que seria imprescindível a juntada dos
jogos. Alegaram, também, a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, que
teria como termo inicial a data de lançamento dos jogos, a qual ocorre entre os meses
setembro e outubro do ano anterior ao indicado na capa. Argumentaram terem
recebido autorização tácita pelo autor do uso de sua imagem nos jogos eletrônicos em
questão, pois “a Electronic Arts (de quem as Apelantes são subsidiárias), possui
Contratos de Licença para uso e exploração dos direitos de imagem dos jogadores
com a FIFPRO (http://www.fifpro.org/en/), contratos estes que acobertam e
asseguram a cessão do direito de imagem de jogadores de diversos países, pelo
período de novembro de 2003 a dezembro de 2015” (fls. 2352). Ressaltaram que a
divulgação dos jogos favoreceria a imagem do autor e que este seria pessoa pública,
tendo mitigada a proteção aos seus direitos da personalidade. Afirmaram que teria
ocorrido a “supressio” pela inércia do autor em reclamar seus direitos. Aduziram a
inocorrência de dano moral na hipótese. Alegaram ser caso de denunciação da lide ao
Clube de Regatas Vasco da Gama, por ter cedido às requeridas o direito de imagem
de seus jogadores. Em caso de manutenção da condenação, postularam a redução da
verba indenizatória, a incidência dos juros de mora a partir da data do arbitramento e
a condenação do autor no pagamento das verbas de sucumbência, já que vencido em
maior proporção. Foi providenciado o recolhimento do preparo. Oferecidas as
contrarrazões (fls. 2405/2446), foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório.
Inocorreu o alegado cerceamento de defesa.
Agiu acertadamente o Juiz de Direito ao julgar a lide por entender

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desnecessária a dilação probatória, em total conformidade com o artigo 355, I do
Código de Processo Civil.
Cabe ao Juiz de Direito aferir a necessidade da realização de provas,
sendo certo que somente a fará se entender indispensável à formação de sua
convicção. Como lembra Theotonio Negrão, ao analisar os termos do art. 370, do
Código de Processo Civil, “Sendo o julgador destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, São Paulo, Saraiva, 2016, pág. 440, art.
370:1a). Sem dúvida, “Cabe ao magistrado verificar a existência de provas
suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a
produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre
convencimento do julgador” (AgRg no AREsp. no 723.568 MS, 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco Buzzi, DJ de 16/02/16, pág.
185).
As provas produzidas nos autos eram suficientes para a solução do
litígio, sendo desnecessária a produção de outras.
No que tange à denunciação da lide, é de ser indeferido este pedido, já
que não podem as rés tentar eximir-se de sua responsabilidade, atribuindo-a a
terceiro, a tanto não se prestando referido instituto. Ainda, é bem certo que a
anulação do processo no presente momento, reabrindo a instrução, implicaria
indevida afronta ao princípio da celeridade processual, podendo as requeridas, se
assim entenderem conveniente, ajuizar ação autônoma contra o Clube de Regatas
Vasco da Gama para discutir eventual indenização devida.
Passa-se à análise do mérito.
Busca o autor, jogador de futebol profissional, a condenação das rés
no pagamento de indenização por danos morais em razão de utilização indevida de
sua imagem e de seu nome nos jogos eletrônicos fabricados e comercializados pelas
rés, denominados “FIFA SOCCER” - edições de 2012 e 2013 - e “FIFA
MANAGER” - edições de 2012 e 2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ao contrário do alegado pelas rés, não restou verificada a alegada
prescrição da pretensão indenizatória do autor, prevista no art. 206, §3o, V, do
Código Civil. Não se duvida da ocorrência de violação continuada da imagem e do
nome do autor, sendo descabido considerar como termo inicial de fluência do prazo
prescricional o lançamento de cada uma das edições dos jogos acima mencionados.
Como anotado na sentença, “Apesar de edições antigas do jogo não serem mais
manufaturadas e vendidas pelas requeridas, estas auferiram lucro ao vendê-las para
terceiros, os quais, por sua vez, revenderam e ainda podem revender para terceiros.
Nada impede, ademais, que ainda hoje seja comercializada uma edição antiga e
original dos jogos, com todos os dados e a representação do requerente. Ainda se
assim não fosse, o direito do autor, em tese, é permanentemente ofendido pelo uso
indevido de sua imagem, considerando que se trata de um produto perene, de
utilização continuada. Logo, o ato ilícito imputado às requeridas se protrai no
tempo, estendendo a ofensa para o período posterior do lançamento do produto ou
da venda de um exemplar.” (fls. 2301).
Quanto à questão de fundo, não há como deixar de reconhecer que a
imagem e o nome do autor foram utilizados, indevidamente, pelas rés nos jogos
eletrônicos em questão, como se verifica dos documentos de fls. 61 e seguintes. Se
isso não bastasse, não restou demonstrada nos autos qualquer autorização por parte
do requerente para tanto, violando-se o disposto no art. 87-A, “caput”, da Lei no
9615/98, sendo irrelevante a existência de contrato de licença celebrado entre a ré e a
FIFPRO (organização internacional responsável pela representação de associações de
atletas de futebol profissional).
Assim, inexistente relação contratual entre as partes, também, não há
de falar-se de “supressio”, não prosperando a alegação das apelantes de que a demora
do autor de apresentar oposição ao uso de sua imagem e de seu nome tivesse criado
justa expectativa de que poderia continuar utilizando-os.
Ademais, é evidente a exclusiva finalidade das rés de obtenção de
lucro, ao retratar a realidade dos jogos profissionais de futebol em jogos eletrônicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como é sabido, aquele que usa a imagem de terceiro sem autorização, com intuito de
auferir lucros, está sujeito à reparação tanto por danos morais, quanto materiais,
bastando ao autor provar a violação de seu direito. Em outras palavras, o uso
indevido da imagem nestes termos autoriza, por si só, a reparação por danos
materiais e morais sem a necessidade de comprovação efetiva destes.
Com efeito, “Independe de prova ou prejuízo a indenização pela
publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou
comerciais” (Súmula 403 STJ).
Conforme bem anotado na sentença apelada, “De nada vale as
requeridas sustentarem, em breve síntese, que o jogador de futebol é pessoa pública
e, portanto, seu direito à personalidade cede espaço aos direitos de informação e
liberdade de expressão, sendo assim a autorização desnecessária. A pessoa pública
também é titular de direito de imagem e merece proteção. Aliás, com a devida vênia,
o direito à informação e a liberdade de expressão não bastam para que a atividade
comercial das requeridas se sobreponha ao direito personalíssimo de imagem do
autor, mesmo porque o produto das rés não objetiva fornecer conhecimento ou
informar os usuários sobre fatos, pois se destina ao mero entretenimento. Ademais,
com o uso da imagem do autor, ainda que em pequenas proporções, as requeridas
buscam aferir lucro” (fls. 2302 cf. original).
De rigor, assim, a condenação das requeridas no pagamento de
indenização a título de dano moral, que deverá ser fixada dentro do critério da
razoabilidade.
Consideradas as particularidades do caso, as partes envolvidas, a
imagem veiculada e o fim a que se destinou, reputa-se razoável a verba indenizatória
fixada na sentença (R$ 5.000,00 por cada edição dos jogos eletrônicos, totalizando
R$ 20.000,00), estando em conformidade com diversos julgados desta Corte,
envolvendo hipóteses semelhantes:
“DANOS
MORAIS
Indenizatória
Sentença de
procedência da lide principal, para condenar a ré a indenizar o autor, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
danos morais, em R$120.000,00, e de procedência da lide secundária, para
condenar a denunciada a pagar à ré, deste total, R$80.000,00 Irresignação
do autor, das sucessoras da ré e da denunciada Ré que se utilizou da
imagem do autor nos jogos eletrônicos FIFA Soccer e FIFA Manager, nas
versões de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 - Cerceamento de defesa
Não ocorrência Prescrição não alcançada Mesmo na versão mais antiga
dos mencionados jogos, a imagem do autor ainda vem sendo difundida sem
a devida autorização para tanto, de forma que esta utilização se protrai no
tempo, até os dias atuais, sem data a partir da qual se conta o prazo
prescricional
Danos morais
Ocorrência
Quantum indenizatório
minorado para R$5.000,00 por lançamento de cada um dos 12 jogos
mencionados neste processo Responsabilidade da denunciada restrita à
última versão dos jogos, haja vista que foi a partir daí que passou a manter
responsabilidade com a ré Dies a quo para a incidência dos juros
moratórios a partir da data do lançamento de cada um dos jogos, ante o
caráter extracontratual da responsabilização civil Inteligência da Súmula no
54 do STJ - Decisum parcialmente modificado Apelos providos em parte,
com observação” (Apelação Cível 1048157-56.2015.8.26.0100 São Paulo;
1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Rel. Des. Rui Cascaldi, em 24/09/2019).
“APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO
DE IMAGEM - Jogador de futebol profissional - Inserção de imagem e
atributos de personalidade em jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager
sem autorização - Preliminar Inépcia da inicial - Desnecessidade de
apresentação dos próprios jogos - Fato incontroverso - Prescrição afastada -
Persistência da comercialização dos jogos, reeditados a cada ano -
Impossibilidade de aplicação da supressio - Situação em que não houve
tolerância, mas anterior desconhecimento da utilização - Autorização obtida
coletivamente por entidades que representam os atletas profissionais, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não substitui a autorização individual - Uso indevido da imagem
caracterizado - Utilização que gera vantagens econômicas em favor da
produtora dos jogos Súmula 403 STJ - Indenização devida - Valor
inicialmente arbitrado em R$10.000,00 a cada edição do jogo - Submissão a
precedentes desta Corte, que fixaram o parâmetro de R$5.000,00 por edição
em que houve o uso da imagem sem autorização Juros moratórios e
correção monetária Alteração Incidência das súmulas 54 e 362 do STJ -
Sentença parcialmente reformada - DERAM INTEGRAL PROVIMENTO
AOS RECURSO DO AUTOR E PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DAS CORRÉS” (Apelação Cível 1078389-51.2015.8.26.0100
São Paulo, 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, Rel. Des. Alexandre Coelho, em 11/09/2019).
“DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE
JOGADOR DE FUTEBOL EM JOGOS DE VÍDEO GAME. Insurgência
das partes em face da sentença de procedência parcial. Preliminares arguidas
pela ré. Afastamento Denunciação da lide. Retorno dos autos à origem neste
momento com nulidade dos atos processuais posteriores à réplica que
contrariaria o princípio duração razoável do processo. Ausência de prejuízo
com a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma de regresso.
Documentos indispensáveis à propositura da demanda. Desnecessidade de
juntada da integralidade dos jogos. Documentos apresentados pelo autor que
comprovam a utilização do nome e da imagem dele nos jogos do FIFA
SOCCER 2011 e 2012 e FIFA MANAGER 2011, 2012 e 2013. Ré, na
condição de desenvolvedora, que poderia comprovar a não utilização da
imagem do autor nas edições mencionadas acima, o que não ocorreu.
Prescrição. Versões anteriores dos jogos continuam em circulação e sendo
comercializadas. Violação contínua ao direito de imagem. Prescrição não
configurada. Mérito. Supressio. Não aplicação do instituto. Ausência de
relação contratual ente as partes. Insuficiência dos contratos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
licenciamento celebrados com a FIFPRO. Interesse exclusivamente
econômico na utilização da imagem do atleta que dependia de expressa
autorização dele (art. 49 da Lei 9.610/98 e 87-A da Lei 9.615/98). Dano
moral presumido (Súmula 403 do STJ). Valor indenizatório (R$ 5.000,00
por edição) que não comporta mudança. Sentença em conformidade com
diversos julgados desse TJSP. Juros a contar dos respectivos eventos
danosos (lançamento dos jogos), conforme Súmula no 54 do STJ. Sentença
alterada apenas para que a atualização monetária se dê desde o arbitramento.
Sucumbência integral das rés mantida. Indenização por dano moral em
quantia menor que a pleiteada não implica sucumbência parcial (Súmula
326 do STJ). Recurso do autor desprovido, provido em parte o das rés”
(Apelação Cível 1032696-39.2018.8.26.0100 São Paulo, 3a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des.
Carlos Alberto de Salles, em 27/08/2019).
É bem certo que aquele montante bem remunera o autor pela
utilização de sua imagem e de seu nome, mostra-se suficiente também para reparar
qualquer constrangimento decorrente da afronta verificada a direito de personalidade,
além de desestimular a prática de futuras práticas desrespeitosas semelhantes, que,
em última análise, implicam o enriquecimento sem causa das requeridas.
No tocante aos juros de mora, tampouco merece prosperar a alegação
das apelantes. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir
do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), assim considerada a
edição de cada um dos jogos em discussão.
Correta, outrossim, a atribuição às requeridas dos ônus da
sucumbência, pois “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça).
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nega-se, pois, provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator